Tribunal: TJMT
Processo: 0008014-96.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008014-96.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SANTIAGO - CPF: 042.208.771-85 (APELANTE), LUIZ ANTONIO BATISTA LOPES - CPF: 007.187.401-14 (VÍTIMA), LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 044.035.821-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCOS ATAALFA CARNEIRO - CPF: 017.920.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1
57, §2°, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART.70, AMBOS DO CP
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29, §1o, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA EXECUÇÃO DA CONDUTA CONFIRMADA PELAS VÍTIMAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO -
APELO DESPROVIDO
.

Impossível o reconhecimento e aplicação da participação d menor importância, causa de diminuição prevista no art. 29, §1o, do CP, quando verificado que o agente participou ativamente da execução do crime, como no caso em análise, em que foi reconhecido pela vítima e confessou a autoria, afirmando que estava em companhia do corréu.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, extraído dos autos da ação penal no 000804-96.2014.811.0002 (Cód. 340072), originária da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Carlos Henrique Santiago
, foi condenado, em razão da prática do delito descrito no artigo 157, §2°,incisosI e II, por duas vezes, na forma do art.70, ambos do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de e 06(seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, (Id. 26404454/55).

Nas razões recursais, o apelante
busca
pretende0reconhecimentoda causa de diminuição de pena, participação de menor importância prevista no art. 29, § 1°, do CP
. (Id. 2604488).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, mantendo-se intacta à decisão do Juízo
a quo.
(Id. 26404489).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinque Peixoto, lançou Parecer aos autos (Id. 29394958, sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO (artigo 157, § 2o, I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.). Insurgência do condenado. Pretensão de reconhecimento de participação de menor importância – Artigo 29, § 1o, do Código Penal – Descabimento – Conjunto probatório que converge no sentido de que o apelante participou ativamente do evento criminoso – Coautoria comprovada. Parecer pelo desprovimento do recurso”
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...)Exsurge do incluso Caderno Inquisitorial que, no dia 31 de margo de 2014, por volta das 12:40 h, em via pública, na Rua Ari Coelho, n°66, no Bairro Cristo Rei, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados MARCOS ATAALFA CARNEIRO (ou MARCOS HATALPHA CORDEIRO) e CARLOS HENRIQUE SANTIAGO, vulgo “CARLINHOS”, pré ajustados e em cooperação de condutas com um terceiro individuo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram coisas alheias moveis consistentes em 01 (um) automóvel FIATIPALIO, modelo Fire Economy, cor BRANCA, ano/modelo 2012/2013, avaliado em R$ 23.112,00 (vinte e três mil cento e doze reais), e 01 (uma) bolsa verde, contendo R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular iphone 5, documentos pessoais e 01 (um) aparelho toca CD Pionner, pertencentes a vítima, Luiz Antônio Batista Lopes, qualificado as fls. 06—IP, e 01 (uma) bolsa preta contendo documentos pessoais, 01 (um) aparelho celular, cadernos e livros de faculdade, pertencentes a vítima Lucas Pereira de Oliveira, qualificado a fls. 08

Extrai-se dos autos que na data e hora supra citados, na Rua Ari Coelho, n°66, no Bairro Cristo Rei, nesta urbe e comarca, as vítimas Luiz Antônio Batista Lopes e Lucas Pereira de Oliveira haviam acabado de deixar o estabelecimento comercial de propriedade da mãe de Luiz, sendo que ao ingressarem no veículo FIAT/PALIO, modelo Fire Economy, cor BRANCA, ano/modelo2012/2013, foram abordados pelos denunciados MARCOS ATAALFA CARNEIRO (ou MARCOS HATALPHA CORDEIRO) e CARLOS HENRIQUE SANTIAGO, vulgo “CARLINHOS”, os quais, acompanhados de um terceiro elemento não identificado, e de posse de uma arma de fogo, não apreendida, anunciaram o assalto, determinando as vítimas que descessem e entregassem a chave do veículo.

Após apossarem-se da chave, os denunciados e seu comparsa não identificado subtraíram o veículo, bem como, 01 (uma) bolsa verde, contendo R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular iphone 5, documentos pessoais e 01(um) aparelho toca CD Pionner, pertencentes a vítima, Luiz Pereira de Oliveira.

Consta que no início da madrugada do dia 1° de abril do corrente ano, Policiais Militares faziam rondas pelas ruas da cidade quando depararam—se com o denunciado CARLOS HENRIQUE SANTIAGO, “CARL|NHOS”, de posse da chave do veículo.

Consta que ao ser inquirido, o denunciado CARLOS HENRIQUE apresentou nervosismo, acabando por relatar 0 local onde encontrava-se estacionado o veiculo, que checado pelos policiais, apresentou ocorrência de furto/roubo, com o que o denunciado acabou confessando e indicando o coautor do roubo, levando os policiais até o denunciado MARCOS ATAALFA CARNEIRO (ou MARCOS HATALPHA CORDEIRO).

Consta que após sua detenção e encaminhamento é autoridade policial os denunciados foram submetidos a reconhecimento pessoal, sendo ambos reconhecidos pelas vítimas, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa de fls. O7-IP e 09-IP.

Em depoimento em seara policial, o denunciado MARCOS negou a prática delitiva (fls. 11-IP), enquanto o denunciado CARLOS reservou—se o direito de permanecer em silêncio (fls. 15-IP).

O veículo foi apreendido as fls. 21-IP. Insta observar que o denunciado CARLOS possui registros criminais em seu desfavor, conforme se vê nos extratos retirados do site TJ/MT (anexo).

Por fim, os denunciados foram reconhecidos como autores do fato delituoso conforme fls. 07/09
”

(
sic
-Id.

26402974)

Para análise do pedido, entendo necessária a transcrição da sentença combatida:

“Decido.

Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos dever prosperar a pretensão punitiva estatal.

A materialidade quanto ao crime de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, restou comprovada pelo B.O. de fls. 32/3, termo de reconhecimento de pessoa (fls. 20 e 22), termo de apreensão (fl. 34), auto de avaliação indireta (fl. 42), auto de exibição (fl. 46), relatório da autoridade policial (fls. 63 vo).

A autoria por parte do réu em relação ao crime a si imputado na denúncia, ou seja, roubo com as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos.

As vítimas Luiz Antônio e Lucas Pereira
, neste juízo narraram com detalhes a ocorrência dos fatos.
Luiz Antônio Batista

Lopes narrou que ao sair junto com o segundo ofendido Lucas do estabelecimento de sua mãe, avistou três indivíduos passarem por eles, em seguida entraram no carro, assim que eles adentraram no carro os réus Carlos Henrique e Marcos, juntamente com um terceiro não identificado, abordaram os ofendidos e pediram para eles descerem do carro e entregar a chave, em seguida eles efetuaram o roubo; que não tiveram qualquer dúvida em reconhecer os dois réus lá na polícia.
O ofendido Lucas confirmou tais depoimentos. Os depoimentos dos ofendidos André e Lucas foram confirmados pelos PMs José Carlos e José de Almeida. José Carlos dissera que estavam em rondas quando abordaram um grupo de pessoas e havia uma chave de carro com um deles, e ao indagar ao indivíduo de quem era o carro o mesmo dissera ser de seu pai, então os policiais foram com o indivíduo até onde estava o carro e ao checar verificou-se que era produto de furto/roubo. Este dissera que o réu confessou ter praticado o crime e ele foi reconhecido pela vítima.
O réu Carlos Henrique, por sua vez confessou o crime, dizendo estar apenas acompanhando o corréu Marcos. Assim, a condenação dos réus se impõe nos exatos termos da denúncia.

Quanto a extirpação da majorante pelo emprego de arma de fogo sobre o argumento de que a arma não foi apreendida, por isso, não foi submetida a perícia. Essa alegação não procede, uma vez que a jurisprudência é torrencial no sentido de não exigir a perícia, mas sim que outros meios venham elucidar a situação. No caso em tela a prova é firme e coesa no sentido de que os réus utilizavam arma de fogo no evento roubo. O próprio Carlos Henrique confessou tal situação, se limitou a dizer que quem usava a arma de fogo era o corréu.

Quanto a participação de menor importância por parte de Carlo Henrique Santiago, não procede.

O próprio Carlo Henrique confessou estar presente junto com o corréu no evento criminoso, então, qual seria a sua participação de menor importância? Na verdade, ele praticou o núcleo típico do crime a si atribuído e previsto no art. 157, portanto, é o que a doutrina chama de coautor.

A tese do MP quando fala em concurso formal de crimes, é procedente. Com um só ato os réus atingiram o patrimônio de duas vítimas simultaneamente: Luiz Antonio e Lucas. Portanto, essa causa de aumento se fizera presente.

Quanto as circunstâncias legais genéricas. Reconheço em favor do réu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), ele confirmou estar presente no dia dos fatos bem como a pratica destes.

Esclareço que, doravante, tenho como parâmetro a r. decisão do STF na AP 470, quando estipulou em dois meses para cada ano da pena-base; ou seja, a atenuante ou a agravante pode diminuir ou aumentar em um sexto sobre a pena-base. Também, doravante, em garantia de uma dosimetria individualizada o mais possível, passo a adotar a possibilidade da pena-base poder vir abaixo do mínimo legal cominado frente ao reconhecimento de alguma circunstância atenuante. Bem sei que a jurisprudência amplamente majoritária é contra esta tese. No entanto, há julgados do TJRN e do TJRS no sentido de que é sim possível fixar a pena abaixo do mínimo legal cominado, com suporte em atenuante.

O STJ, em que pese, ainda não ter declarado explicitamente revogada a Súmula 231, contudo, já tem considerado que ante ao reconhecimento de atenuante a pena pode ser fixada abaixo do mínimo legal.

Quando o STJ tem desconsiderado a sua própria Súmula, decidindo em sentido contrário, não se trata de incorrer em paradoxo, em verdade, é uma busca por melhor adequar sua jurisprudência aos ditames da Constituição de 1988. Mormente ao princípio da individualização da pena (CRFB/88, art. 5.°, XLVI), cuja menção é explicita.

Sem grande esforço, percebe-se que reconhecer atenuante e deixar de aplicá-la somente sob o argumento de que a pena base se encontra no mínimo legal é afronta direta ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5.o, XLVI). Por isso, entre a Constituição e a Súmula 231 do STJ, a boa hermenêutica exige que se apegue àquela.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno os réus Carlos Henrique Santiago e Marcos Ataalfa Carneiro, qualificados nos autos, por infringirem o art. 157, § 2.o, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro. (Id. 24255491).

No que tange a participação de menor importância, seu reconhecimento e aplicação se torna impossível quando verificado que o agente participou ativamente da execução do crime, como no caso em análise, em que foi reconhecido pela vítima e confessou a autoria, afirmando que estava em companhia do corréu.

Sobre o tema, assim nos orienta a doutrina:

“A participação de menor importância só pode ser a colaboração secundária, dispensável, que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime. Não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena quando o agente participou da idealização do crime, forneceu instrumento indispensável à prática do ilícito etc.”
(MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal. Parte geral. 29a ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 224)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado. 3. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

[...]
Inviável o reconhecimento da causa geral de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando verificada que a participação do impetrante-paciente nos delitos a ele imputados não era secundária, mas decisiva, já que agiu ativamente na empreitada criminosa, idealizando-a e atuando de forma a garantir a sua execução e sucesso
. [...] O art. 30 do Código Penal, dita que: “Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. 2.
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime.
[...]
(STJ, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 24/04/2012, T5 - QUINTA TURMA) (negritou-se)

Colaciono aresto desta Câmara Criminal sobre este entendimento:

“(...) analisando detidamente os autos, não há que se falar em

participação de menor importância, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus no delito. O quantum fixado pelo juiz sentenciante está proporcional, e devidamente fundamentada conforme art. 93, inc. IX, da CF.

(N.U 0009330-63.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Diante disso, conclui-se que a sentença combatida se apresenta escorreita, e diante dos fatos relatados e do reconhecimento feito pelas vítimas, além da própria confissão do réu que, embora alegue ter apenas acompanhado o corréu, resta evidente que sua participação foi substancial para a consumação do delito. Soma-se o fato de que, quando abordado pelos agentes policiais estava de posse da chave do veículo (
res furtiva
). Portanto, não há como reconhecer
causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do CP. Razão pela qual, mantenho a sentença em todos os termos.

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Carlos Henrique Santiago
e, no mérito,
des
provejo o recurso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020